Tribunal: STF
Processo: ARE 1460674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA, EM QUE SE BUSCA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DEMANDADO. SENTENÇA QUE, ANTE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS, JULGOU EXTINTA A AÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CUMULAR COM A APOSENTADORIA ESPECIAL PRETENDIDA NO MESMO CARGO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA DEMANDANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA FOI DE ENCONTRO AOS PRECEDENTES DO STF CITADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO. TESE AFASTADA. NÃO É POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM A APOSENTADORIA ESPECIAL, QUANDO SE TRATAR DO MESMO CARGO/VÍNCULO MANTIDO COM O PODER PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 37 DA CF/1988. A DUPLA REMUNERAÇÃO SÓ SERIA PERMITIDA SE NO CASO DE CARGOS DIVERSOS E ACUMULÁVEIS. ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS DO STF QUE VEDA A CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO NO MESMO CARGO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, "c" e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 10, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente